Tribunal: TRF3
Processo: 5022746-72.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
332/575)

5022746-72.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022746-72.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM - SP220843-A

AGRAVADO: FAUSTO CAVICHINI INFANTE GUTIERREZ, VINICIUS PRATES FONSECA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FAUSTO CAVICHINI INFANTE GUTIERREZ - SP285403-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: VINICIUS PRATES FONSECA - SP285496-N

INTERESSADO: MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIVISÃO ENTRE ADVOGADOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CONCORDÂNCIA COM A DECISÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o cancelamento de ofícios requisitórios anteriormente expedidos e a emissão de novos, com destinação de 66,66% da verba honorária sucumbencial em favor de sociedade individual de advocacia e de 16,66% para cada um de dois procuradores municipais. O recorrente sustenta que atuou nos atos processuais essenciais à formação do título e à obtenção do resultado econômico, ao passo que os agravados teriam ingressado posteriormente, sem contribuição efetiva que justificasse a reserva de um terço da sucumbência em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o agravo de instrumento interposto pela parte que, após a prolação da decisão recorrida, manifestou expressa concordância com o seu conteúdo, em hipótese de alegada insurgência posterior quanto à divisão da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.000 do CPC veda a interposição de recurso pela parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão judicial.

O recorrente protocolou petição nos autos originários em que manifestou concordância expressa com a decisão que determinou o cancelamento dos ofícios requisitórios e a expedição de novos, com a exata divisão da verba honorária posteriormente impugnada.

A aceitação expressa da decisão recorrida configura conduta incompatível com a vontade de recorrer e caracteriza preclusão lógica, com consequente perda do interesse recursal.

O reconhecimento, na própria petição recursal, de que houve concordância inicial com o compartilhamento da sucumbência reforça a incompatibilidade entre o comportamento processual adotado e a posterior interposição do recurso.

O deferimento inicial de efeito suspensivo em juízo de delibação não afasta óbice processual posteriormente evidenciado com maior nitidez nos autos, consistente na aceitação expressa e sem reservas da decisão recorrida.

A jurisprudência da Corte reconhece que a manifestação expressa de concordância com ato relacionado à expedição de ofício requisitório implica perda do interesse recursal e preclusão lógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A manifestação expressa de concordância com a decisão judicial impede a posterior interposição de recurso contra o mesmo ato, nos termos do art. 1.000 do CPC. 2. A aceitação sem reservas da divisão de honorários sucumbenciais configura preclusão lógica e acarreta perda do interesse recursal. 3. O exame inicial favorável em tutela recursal não supera vício de admissibilidade posteriormente constatado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.000; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5013681-87.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 27.05.2025, DJEN 29.05.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022746-72.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM - SP220843-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FAUSTO CAVICHINI INFANTE GUTIERREZ - SP285403-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: VINICIUS PRATES FONSECA - SP285496-N

AGRAVADO: FAUSTO CAVICHINI INFANTE GUTIERREZ, VINICIUS PRATES FONSECA

INTERESSADO: MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Domingues Gradim, inconformado com a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0000975-72.2015.4.03.6112, em trâmite perante o Juízo Federal da 3a Vara de Presidente Prudente/SP, que determinou o cancelamento dos ofícios requisitórios anteriormente expedidos e a expedição de novos, com a destinação de 66,66% da verba honorária sucumbencial em favor da banca Gradim Sociedade Individual de Advocacia e de 16,66% para cada um dos procuradores municipais Fausto Cavichini Infante Gutierrez e Vinicius Prates Fonseca.

Sustenta o agravante, em síntese, que foi responsável pelo ajuizamento da ação anulatória, pela interposição do agravo de instrumento manejado contra o indeferimento da tutela de urgência, pelo recurso de apelação e pelas contrarrazões ao apelo da União Federal, ao passo que os agravados teriam passado a atuar apenas em momento posterior, sem contribuição efetiva para o resultado econômico que deu ensejo à verba sucumbencial.

Aduz, ainda, que, embora tenha anuído inicialmente ao compartilhamento da verba, após reexaminar os autos concluiu não haver fundamento para a reserva de um terço da sucumbência em favor dos procuradores municipais.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, ao fundamento de que, em análise inicial, a agravante demonstraria plausibilidade jurídica, por haver ajuizado a ação, interposto o agravo de instrumento, apresentado apelação e contrarrazoado o recurso da União, ao passo que o compartilhamento de 33% da verba sucumbencial em favor dos agravados, ao menos em juízo de delibação, mostrar-se-ia excessivo.

Os agravados apresentaram contraminuta, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que o próprio agravante, após a prolação da decisão de origem, manifestou expressa concordância com o despacho recorrido, vindo apenas depois a interpor o presente agravo de instrumento. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): O recurso não comporta conhecimento.

Com efeito, dispõe o artigo 1.000 do Código de Processo Civil que a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

No caso dos autos, a decisão de origem, consubstanciada no ID 405752188, determinou, de forma expressa, o cancelamento dos ofícios requisitórios expedidos em nome dos procuradores do Município e a expedição de novos, com observância da seguinte divisão: 66,66% em favor do escritório Gradim Sociedade Individual de Advocacia, 16,66% em favor de Fausto Cavichini Infante Gutierrez e 16,66% em favor de Vinicius Prates Fonseca.

Sucede que, em petição protocolada no feito originário em 05/08/2025, o próprio ora agravante afirmou, textualmente, que vinha “manifestar concordância com o r. despacho proferido no ID 405752188”, acrescentando, na sequência, que a decisão determinara o cancelamento dos ofícios requisitórios já expedidos e a expedição de novos, em favor do requerente no percentual de 66,66% dos honorários sucumbenciais, ficando o restante dividido entre os dois procuradores municipais.

Portanto, não se trata aqui de mera inferência extraída da contraminuta, mas de dado objetivo dos autos: a manifestação de concordância recaiu precisamente sobre o mesmo ato judicial que o recorrente veio depois a impugnar por meio deste agravo de instrumento. A própria petição recursal, aliás, reconhece que o agravante “tenha concordado, num primeiro momento, com o compartilhamento de sua sucumbência com os procuradores municipais”.

Tem-se, assim, conduta incompatível com a vontade de recorrer, a caracterizar preclusão lógica e perda do interesse recursal. Não se desconhece que, em juízo inicial, foi deferido o efeito suspensivo, diante da plausibilidade da tese de mérito deduzida pelo agravante. Ocorre que tal delibação sumária não afasta o obstáculo processual posteriormente evidenciado com maior nitidez, consistente na aceitação expressa, sem reservas, da própria decisão recorrida.

A 1a Turma desta E. Corte já assentou entendimento no sentido de que a manifestação expressa de concordância com a minuta do ofício requisitório implica a perda do interesse recursal, configurando preclusão lógica.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. OFÍCIO REQUISITÓRIO. CONCORDÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, compete ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

2. A recorrente alegou ser ilegítimo o destaque de honorários advocatícios contratuais da verba principal e, posteriormente à interposição do agravo de instrumento, manifestou concordância à minuta do Ofício Requisitório, na qual consta expressamente o referido destaque, sem qualquer ressalva de oposição. Perda do interesse recursal. Preclusão lógica configurada.

3. Agravo interno improvido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013681-87.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 27/05/2025, DJEN DATA: 29/05/2025)

Desse modo, inviável o conhecimento do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, revogando o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIVISÃO ENTRE ADVOGADOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CONCORDÂNCIA COM A DECISÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o cancelamento de ofícios requisitórios anteriormente expedidos e a emissão de novos, com destinação de 66,66% da verba honorária sucumbencial em favor de sociedade individual de advocacia e de 16,66% para cada um de dois procuradores municipais. O recorrente sustenta que atuou nos atos processuais essenciais à formação do título e à obtenção do resultado econômico, ao passo que os agravados teriam ingressado posteriormente, sem contribuição efetiva que justificasse a reserva de um terço da sucumbência em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o agravo de instrumento interposto pela parte que, após a prolação da decisão recorrida, manifestou expressa concordância com o seu conteúdo, em hipótese de alegada insurgência posterior quanto à divisão da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.000 do CPC veda a interposição de recurso pela parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão judicial.

O recorrente protocolou petição nos autos originários em que manifestou concordância expressa com a decisão que determinou o cancelamento dos ofícios requisitórios e a expedição de novos, com a exata divisão da verba honorária posteriormente impugnada.

A aceitação expressa da decisão recorrida configura conduta incompatível com a vontade de recorrer e caracteriza preclusão lógica, com consequente perda do interesse recursal.

O reconhecimento, na própria petição recursal, de que houve concordância inicial com o compartilhamento da sucumbência reforça a incompatibilidade entre o comportamento processual adotado e a posterior interposição do recurso.

O deferimento inicial de efeito suspensivo em juízo de delibação não afasta óbice processual posteriormente evidenciado com maior nitidez nos autos, consistente na aceitação expressa e sem reservas da decisão recorrida.

A jurisprudência da Corte reconhece que a manifestação expressa de concordância com ato relacionado à expedição de ofício requisitório implica perda do interesse recursal e preclusão lógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A manifestação expressa de concordância com a decisão judicial impede a posterior interposição de recurso contra o mesmo ato, nos termos do art. 1.000 do CPC. 2. A aceitação sem reservas da divisão de honorários sucumbenciais configura preclusão lógica e acarreta perda do interesse recursal. 3. O exame inicial favorável em tutela recursal não supera vício de admissibilidade posteriormente constatado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.000; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5013681-87.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 27.05.2025, DJEN 29.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento, revogando o efeito suspensivo anteriormente deferido

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão